Tribunal: STF
Processo: Rcl 64755
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Superpesa Marítima Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação constitucional, por entender que a decisão condenatória ao pagamento em dobro de férias não concedidas no prazo legal (art. 137 da CLT) não viola a eficácia do julgado na ADPF nº 501 - pelo qual se declarou inconstitucional interpretação enunciada na Súmula nº 450/TST (atinente à remuneração de férias em dobro quando, embora concedido o direito, o pagamento ocorrera fora do prazo previsto no art. 145 da CLT).



    Assentei, ainda, não ser a via da reclamação instrumento para a parte questionar eventual erro na apreciação de provas produzidas no Processo nº 0000138-18.2023.5.21.0012, a fim de ter reconhecido o gozo do direito de férias pelo trabalhador e, dessa perspectiva, afastar a condenação à remuneração em dobro do direito com paradigma na ADPF nº 501.



    Superpesa Marítima Ltda. alega que há “contradição quanto ao cabimento da respectiva reclamação”, nos termos:



    “A decisão que autoriza a interposição dos presentes declaratórios, data vênia, é injusta, sob o prisma jurídico, que considerou que não tem cabimento a presente Reclamação a esta Suprema Corte, pelo entendimento da ADPF 501, conforme trecho da decisão embargada: 



    [...]



    Com base nos mencionados dispositivos, o douto Relator considerou que é indevido a presente reclamação ao STF, uma vez que o respectivo caso se trata de um reexame de provas, no qual não é cabível a reclamação discutida.



    Contudo, com máxima data vênia, ao brilhantismo da decisão do ilustre Relator, com máxima data vênia, a embargante ser manifestou em Recurso Ordinário e Recurso de Revista, na tentativa de que seja respeitado o entendimento já pacificado por esta corte através do julgamento da ADPF 501. 



    Cumpre salientar, que já foi esgotado remédios processuais cabíveis ao Tribunal reclamado, uma vez que o processo foi encaminhado para o Tribunal Superior do Trabalho.



    Desta forma, não há o que ser falar que a presente medida processual, ora Reclamação ao Supremo Tribunal Federal, é a medida devida, não tendo o que ser falar de reexame de provas, e sim, que foi aplicado o entendimento da sumula 450 do TST, tal instrumento julgado inconstitucional por ela ilustre Corte através do entendimento da ADPF 501. 



    Importante destacar, o entendimento da sumula 450 do TST em seu teor, conforme dito abaixo: 



    FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA.PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI1) 



    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. 



    Outrossim, o instrumento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, prever que o pagamento em dobro, em observância ao prazo e a base contida nos artigos 137 e 145 da CLT. 



    Desta forma, com a ADPF 501 julgando improcedente a Sumula 450 do TST, e bem como só a essa previsão na lei celetista quanto ao pagamento em dobro, é indevido que o Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região tenha aplicado entendimento diferente do que já pacificado por esta corte. 



    Pelo princípio hermenêutico da hierarquia das decisões judiciais, na execução judicial devem ser obrigatoriamente respeitados os julgados substitutivos hierarquicamente superiores proferidas no processo, como forma de salvaguardar a autoridade da coisa julgada. 



    Vejamos o entendimento desta Suprema Corte quanto a um caso similar: 



    [...]



    Diante do exposto, requer a Embargante o conhecimento do respetivo Embargos de Declaração, para que seja julgado procedente, dando efeitos infringentes a decisão, cassando assim, a decisão do Egrégio Tribunal Federal da 21° Região quanto a condenação da Embargante às férias em dobro, em observância ao entendimento da ADPF 501.” (sic)



    A parte também discorre sobre as razões que entende pela inaplicabilidade da multa processual da qual foi advertida na decisão embargada, dizendo que a interposição dos embargos declaratórios “N-Ã-O tem o intento de protelar o feito, nem de agir com deslealdade processual, porquanto somente valeu-se de PRETENSÃO LEGÍTIMA DE DEFESA”.



    No ponto, argumenta que



    “a aplicação de multa por embargos protelatórios afronta o devido processo legal, previsto no art. 5º, XXXV, LIV e LV da CRFB, violando, outrossim, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, resultando em verdadeira pressão, com intuito inibidor às partes, as quais se veem pressionada à não utilizar os recursos previamente previstos pelo legislador. 



    Superpesa Marítima Ltda. requer “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração (medida adequada e tempestiva), a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, emprestando-se-lhes efeito modificativo no que couber (SÚMULA 278, do col. TST).”



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Nas razões do recurso, embora a parte suscite “contradições e omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a tese de violação à ADPF nº 501.



    Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:



    “Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF nº 501/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 15/8/22, e o acórdão em 18/8/22. Transcrevo a ementa do paradigma:



    ‘ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.’ (ADPF nº 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/8/22)



    Por meio da ADPF nº 501, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (grifo nosso). 



    De se ver, portanto, que a decisão proferida na ADPF nº 501 está direcionada ao conteúdo do enunciado da Súmula nº 450/TST, o qual foi declarado inconstitucional ao fundamento da “ofensa à separação de poderes e ao princípio da legalidade”. Eis o teor do referido enunciado sumular da Corte Superior do Trabalho:



    ‘É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.’



    Na Reclamação Trabalhista nº 0000138-18.2023.5.21.0012, a autoridade reclamada não decidiu pelo pagamento em dobro da remuneração de férias gozadas, em razão de descumprimento do prazo para o pagamento previsto no art. 145 da CLT (entendimento da Súmula nº 450/TST, declarado inconstitucional pelo STF na ADPF 501).



    Compulsados os autos, observo que, na Reclamação Trabalhista nº 0000138-18.2023.5.21.0012, a autoridade reclamada deu provimento ao recurso para declarar que não houve prescrição da pretensão da parte beneficiária quanto ao direito adquirido das férias referentes ao período aquisitivo de 2016/2017 - ante a compreensão de que a contagem do prazo de prescrição quinquenal se deu com o início a partir do último dia do período concessivo das férias (21/06/2018) - e condenou o empregador ao pagamento em dobro de férias não gozadas. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    ‘O reclamante foi contratado pela SUPERPESA MARÍTIMA LTDA. em 21 de junho de 2016 (Id e881cb3, fl. 12), dia em que iniciou seu período aquisitivo de 12 meses ao direito às férias, iniciando o período concessivo nos 12 meses subsequentes, a cada ano, sucessivamente. Findo o prazo do período concessivo é iniciado o direito a reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração, salvo no caso de cessação do contrato de trabalho, caso em que o prazo para reclamar o pagamento das férias também se inicia, nos termos dos artigos 130, 134 e 149 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Conforme declaração vinda aos autos, firmada pelo reclamante para efeitos previdenciários, em 20/05/2019 ele se afastou do trabalho (Id 6890bb7 - fls. 31). Outrossim, conforme Comunicação de Decisão do órgão previdenciário, o benefício previdenciário não acidentário (Espécie 31) fruido até 24/03/2022 foi prorrogado, ao menos até 30 de maio de 2024 ( Id c02a41f, fl. 84).



    Impende registrar que o pedido, na inicial, correspondeu ao período aquisitivo de 2016/2017 (Id 18b89f8, fl. 5, alínea 'd'), cujo período concessivo se completou em 21/06 /2018 iniciando então o período em que cabe a reclamação pela não concessão.



    Ora, a presente reclamação trabalhista foi ajuizada em 16 de fevereiro de 2023 (petição inicial, Id 18b89f8, fl. 2), a prescrição incide sobre as pretensões relacionadas ao contrato de trabalho anteriores a 16 de fevereiro de 2018, nos termos dos artigos 5º, XXIX, da Constituição da República, e 11 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, tendo o contrato de trabalho iniciado 21 de junho de 2016 (Id e881cb3, fl. 12), o período aquisitivo transcorreu até 21 de junho de 2017, quando iniciou o período concessivo, o qual transcorreu até 21 de junho de 2018. Somente com o final do período concessivo iniciou-se a contagem da prescrição quinquenal, nos termos dos artigos 11 e 149 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    (...)



    Sendo assim, não houve a prescrição da pretensão ao pagamento das férias do período aquisitivo de 21 de junho 2016 a 21 de junho de 2017, pois o prazo prescricional ainda estava transcorrendo em 16 de fevereiro de 2023, data do ajuizamento da presente reclamação trabalhista.



    De outra parte, não tendo sequer havido a concessão das férias referentes ao período aquisitivo de 21 de junho de 2016 a 21 de junho de 2017, a remuneração respectiva é devida em dobro. Com efeito, a situação difere daquela analisada e decidida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Preceito Fundamental (ADPF) nº 501, que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450, do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que não houvera atraso na concessão das férias, mas não concessão das férias, situação em que a obrigação de pagamento em dobro das férias continua vigente, nos termos dos artigos 134 e 137 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Ora, a não concessão das férias remete à aplicação do artigo 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho: ‘sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.’



    (...)



    Portanto, é devida ao reclamante o pagamento em dobro da remuneração acrescidas do terço constitucional das férias não concedidas referentes ao período aquisitivo de 21 de junho de 2016 a 21 de junho de 2017.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar a empresa reclamada ao pagamento, em dobro, da remuneração acrescida do terço constitucional das férias do período aquisitivo de 21 de junho de 2016 a 21 de junho de 2017.’ (e-Doc 5, p. 5). (grifo nosso).



    Eventual erro na apreciação de provas produzidas no Processo nº 0000138-18.2023.5.21.0012 pra fins de demonstrar o gozo do direito pelo trabalhador - alegado pela parte reclamante na peça vestibular da presente ação constitucional - não autoriza o manejo da reclamação constitucional com paradigma na ADPF nº 501, não sendo essa excepcional via ‘instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado’ (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Estando a decisão reclamada fundamentada no art. 137 da CLT (pagamento em dobro das férias, em razão da não concessão do direito ao trabalhador) - e não na circunstância de o pagamento das férias ter ocorrido fora do prazo previsto no art. 145 da CLT - não há ofensa ao julgado na ADPF nº 501.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    ‘Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.”



    A ausência de argumentos na petição dos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar vício interno ao julgado nesta reclamatória demonstra se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo sido a jurisdição regularmente prestada mediante decisão de negativa de seguimento da reclamação constitucional, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente